Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Duplicata protestada. Foro competente. Lugar do protesto. Competência territorial. Relativa. Declinação de ofício. Não cabimento. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo do 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a execução fundada em duplicata mercantil protestada.
III. Razões de decidir
3. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, que deverá guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerada abusivo, inclusive de ofício. Inteligência do art. 63 do CPC.
4. A competência fundada em duplicatas protestadas é no foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68.
5. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Súmula 33 do STJ.
6. Não se verifica nenhuma abusividade ou prejuízo na circunstância de ter sido eleito o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, visto que há indicativo de que, embora a devedora possua sede no Recanto das Emas, mantém vínculo comercial em Brasília, já que a operação foi realizada na empresa localizada no SCIA – Zona Industrial do Guará, região administrativa abarcada pela Circunscrição de Brasília.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “Não cabe a decretação de incompetência relativa de ofício, mormente quando sequer demonstrada a abusividade do foro eleito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, com redação dada pela Lei 14.879/2024 e Lei no 5.474/68.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889303, 0716687-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 08/07/2024 e Acórdão 1879728, 0719150-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 17/06/2024.